Tribunal: STF
Processo: Rcl 68561
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Auto Viação Veleiro Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000636-97.2020.5.19.0005, que, ao negar seguimento a agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    A reclamante relata que:



    Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta. A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal. O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal (documento 1, p. 3).



    Segundo sustenta,



     



    [...] a jurisprudência do Colendo STF, em casos semelhantes, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgado:



    [...] procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000636-97.2020.5.19.0005, seja conhecido e julgado pelo STF (documento 1, p. 62).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Note-se que a decisão reclamada é o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho a seguir transcrito:



    Trata-se de agravo regimental interposto, com fulcro nos arts. 1.021 do CPC e 259 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) 



    § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (negritos acrescidos)



    Extrai-se, pois, a impossibilidade de interposição de novo agravo, in casu, agravo regimental, para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fulcro nos arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF, 328 do RITST e 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC.



    Nesses termos, indefiro o processamento do agravo regimental e determino a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem (documento 5).



    Oportuno destacar que o trânsito em julgado da decisão recorrida ocorreu em 24/5/2024, conforme revela consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho. Antes, portanto, da data em que esta reclamação foi protocolada, 27/5/2024 (documento 7). 



    Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por não ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator